Tribunal: TJDFT
Processo: 0711116-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 20 - ETAPA B - BOSQUE DOS PINHEIROS (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 187229529, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0719586-81.2022.8.07.0020, proposta em face de IZABEL LEANDRA COSTA DE JESUS PEREIRA (agravada/executada), na qual o magistrado a quo assim se manifestou: “indefiro o pedido de apreensão da CNH uma vez que ausentes indícios de inadimplemento voluntário, sendo esta, ainda, medida de elevada gravidade, restrita a casos excepcionalíssimos”. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 57145513), sustenta, em síntese, que inúmeras medidas já foram adotadas sem qualquer êxito, dentre as quais pesquisas pelos sistemas INFOJUD, RENAJUD, SNIPER, ANAC, RECEITA FEDERAL e SISBAJUD, todas infrutíferas. Alega que, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 139, IV, do CPC, validando medidas coercitivas mais severas, como a apreensão da CNH. Aduz que, em alguns casos, em que a multa pecuniária se torna insuficiente para o cumprimento de uma decisão, o direito deve ser assegurado por outros meios, sob pena de enfraquecer a instituição judiciária, sendo que, dessa forma, considerando a realidade da execução, na qual a credora, ora Agravante, enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial, é necessária uma atuação do Juiz de modo a trazer a devedora, ora Agravada, aos autos e incentivá-las ao pagamento da dívida. Defende que, quanto à suspensão processual, o cerne da presente questão reside na essencialidade de afastar a prescrição intercorrente por meio da descaracterização da inércia processual, para o que se faz mister uma análise detida dos elementos que alicerçam tal instituto e uma cuidadosa consideração das diligências empreendidas pela parte Agravante. Salienta que, nesse sentido, nos autos figura um pleito ativo de coerção para o pagamento do débito e que tal postulação demonstra a manutenção da vontade da parte Agravante em ver concretizada a satisfação de seu crédito, corroborando a assertiva de que a inércia processual não encontra respaldo nos autos em questão. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reconhecendo a necessidade da suspensão da CNH; bem como a cassação da suspenção processual, nos termos do artigo 921, do CPC. Preparo (ID 57145516). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o indeferimento do pedido de apreensão da CNH da parte agravada/executada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.